Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719488-06.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS, GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES DESPACHO Manifeste-se o recorrente acerca do alegado pelo recorrido na petição precedente. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora